Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006673-14.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
AGRAVADA: JOSE MARCELO RODRIGUES.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando e realiza o pagamento e forma diversa daquela determinada, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1013195-85.2019.8.11.0002.
Ab initio, restou identificado que não houve o recolhimento do preparo recursal (Id. 37531026). E, embora ofertado o prazo para pagamento extemporâneo, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente não cumpriu com a determinação imposta e realizou o pagamento de forma simples.
Vieram os conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECOLHIMENTO DO PREPARO, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Assim, tendo a parte agravante recolhido o preparo após o ato de interposição – e não juntado apenas o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
A ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
In casu, intimado para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte recorrente permaneceu silente ao comando, realizando o pagamento de forma diversa do determinado, consoante se vê no Id. 37958479.
A rigor, frente à ação desidiosa, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
Neste sentido é a jurisprudência:
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Autorizo, desde já, o levantamento da quantia paga de forma irregular.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR